Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727331-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS LOPES PONTE REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES PONTE D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de aplicação do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator